Tribunal: STF
Processo: HC 264728
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia de aplicação da lei penal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhonnatan Wallas Reis Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.493/BA (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito, previsto nos arts. 17 e 19 da Lei 10.826/2003 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória. Aduz a discrepância em relação ao tratamento processual oferecido aos corréus e o caráter de antecipação da pena. Argumenta a inidoneidade da constrição cautelar, porquanto fundada na “necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e o risco de reiteração delitiva com base na gravidade do crime remanescente, mencionando a sua conexão com a facção Honda, embora ele tivesse sido expressamente absolvido do crime de organização criminosa”. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 3): 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESSEMELHANÇA EM RELAÇÃO A CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. A decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em razão de o mandado de prisão não ter sido cumprido e o agravante permanecer foragido, o que evidencia o risco concreto de não aplicação da lei penal. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 



    4. A absolvição do agravante do crime de organização criminosa não afasta a necessidade da custódia cautelar, pois a prisão se funda na fuga e no risco de reiteração delitiva, sendo distinta a situação dos corréus que não se encontram foragidos. 



    5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do agravante e da persistência do risco à ordem pública. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    A custódia cautelar, como medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao analisar a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem, a Corte local assentou que (evento 2):



    “(...)



    A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal.O fundamento da prisão se mantém, inexistindo fatos novos. Ademais, conforme realçado, o feito se encontra com instrução regularmente encerrada e sentença prolatada, na iminência de remessa dos autos ao E.TJBA para julgamento dos recursos interpostos...” (decisão constante nos autos de nº 8007288-55.2024.8.05.0146, ID nº 504145715)



    (...)



    Verifica-se também que, não obstante o Paciente ter sido absolvido pelo crime de organização criminosa, fora condenado pelo delito de comércio ilegal de armas de fogo (ARTS. 17 e 19, da Lei nº 10.826/03), a 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, delito que viabiliza a prática de crimes violentos, como restou comprovado nas investigações, com a venda de armas para a facção criminosa Honda. 



    Percebe-se também que, consoante a sentença condenatória, o Paciente foi citado na INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 004/2024 – UIP/PF/JZO/BA que consta sob o ID Num. 447089808 - Págs. 133/144 dos autos do IP 8010881- 29.2023.805.0146, a investigação encontrou na nuvem mantida pelo Paciente pesquisas sobre aquisição de pistolas, armas e munições, a maioria de uso restrito das forças armadas e também diversos comprovantes de transferência entre ele e Hiago Rodrigues. 



    Destacou-se ainda no supra mencionado documento que o Paciente tinha ligação com Lorena Itabaiana, condenada na Operação Astreia, por ser integrante da facção Honda, ressaltando que na análise do RIF de Lorena que o Paciente recebeu recebeu R$ 56.400,00 em doze transações.



    A sentença condenatória acrescentou que o Relatório de Diligência Nº 2025578/2024, que versou sobre o cumprimento do mandado de busca no endereço do Paciente, que este não se encontrava em sua residência no momento do cumprimento da ordem, mas apenas sua genitora, a qual franqueou o acesso ao seu celular, onde foi constatada uma mensagem do Paciente, solicitando que escondessem a arma de fogo, a qual, após a busca, foi encontrada pelos policiais que realizaram a operação, uma Pistola PT100, numeração raspada, com dois carregadores; treze munições calibre .40; carregador de pistola 9mm e uma munição deflagrada de 9mm. 



    Deve-se também levar em consideração que não houve alteração dos fatos e que, a decretação da prisão preventiva do Paciente, pois o Paciente permanece foragido, na medida em que o mandado de prisão nunca chegou a ser cumprido, atendendo ao princípio da necessidade, estando assim presentes o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, conforme os termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Nessa toada, conclui-se que o Paciente não foi submetido a qualquer constrangimento ilegal, na medida em que fora condenado a 9 anos de reclusão, em regime fechado, respondia o processo foragido, o que já é motivo ensejador da manutenção do mandado de prisão preventiva, bem como não houve alteração dos fatos, estando, portanto, presente os requisitos da prisão, evitando-se com isto a reiteração delitiva e protegendo-se a ordem pública. 



    Assim sendo, é possível inferir que a negativa do direito de recorrer em liberdade do Paciente, com a manutenção da prisão preventiva, diante do requisito de aplicação da lei penal, com base no art. 387, § 1º, do CPP, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes por conta da gravidade em concreto do crime apurado, pois sabe-se que a simples fuga já é motivo suficiente para a manutenção da decisão que decretou a prisão.



    (...)



    Dessa maneira, é imperioso concluir que a manutenção da decisão reprochada é imprescindível para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito imputado ao Paciente. ”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à seguinte consideração (evento 3):



    “(...)



    Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva nos seguintes termos (fl. 17): 



    [...] na sentença que julgou os embargos declaratórios, referente[s] à sentença condenatória, bem como na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão fora mantida a ordem de prisão preventiva, ocasião em que o magistrado primevo fundamentou o seu posicionamento, levando em consideração que o mandado de prisão nunca chegou a ser cumprido, haja vista que o réu encontra-se foragido, fundamentando-se ainda na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além de inexistência de fatos novos: "



    [...] Em arremate, constato que o embargante se encontra até a presente data foragido, sendo evidente o risco de não aplicação da lei penal, o que aliado aos indícios de sua conexão com membros da organização Honda, apontam o risco concreto de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal..." (Trecho da sentença de embargos de declaração constante nos autos de nº 8007288- 55.2024.8.05.146, ID nº 489702540).



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658 /SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020).



    (...)



    Embora a defesa sustente que o paciente encontra-se em situação jurídica similar à de corréus beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, constato que nenhum dos referidos corréus está foragido, de maneira que é patente a dessemelhança das posições em cotejo.



    Nesses termos, a circunstância de o paciente, assim como os corréus, ter sido absolvido da acusação de integrar organização criminosa é indiferente para o reconhecimento da legalidade da sua prisão preventiva, que tem fundamento suficiente na necessidade de garantir o cumprimento de eventual pena que lhe venha a ser aplicada.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ademais, o habeas corpus não é o meio adequado para reanálise exauriente de elementos probatórios. Entender de outra forma demandaria o reexame de provas e a verificação das circunstâncias fáticas detalhadas nos autos, o que é vedado em habeas corpus, conforme entendimento consolidado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal (HC n. 831.850/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024). 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese, verifico que a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “o embargante se encontra até a presente data foragido, sendo evidente o risco de não aplicação da lei penal”, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Assim, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (RHC 212580, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2022).“a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023). ”A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional.” (HC 144764, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018). “A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição.” (HC 258209-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.10.2025). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente